Tribunal: STF
Processo: RHC 129663
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA NULIDADE DA AÇÃO PENAL – CISÃO PROCESSUAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU (CPP, ART. 80) – ALEGADA INCOMPETÊNCIA PARA A PRÁTICA DE TAL ATO – PLURALIDADE DE INVESTIGADOS, UM DOS QUAIS COM PRERROGATIVA DE FORO – CONVENIÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA OS RECORRENTES – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O Supremo Tribunal Federal, com apoio no art. 80 do CPP, tem entendido possível, em inúmeras decisões, a separação ou a cisão do feito, presente motivo relevante que torne conveniente a adoção dessa providência, como sucede, p. ex., nas hipóteses em que se registra pluralidade de litisconsortes penais passivos. Precedentes.



    – A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes.



    – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.